Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMITES DA COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva apurar o valor da condenação nos limites do título executivo judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à ampliação do objeto da lide.
2. O Juiz é o destinatário final da prova. Documentos que visam questionar a origem ou a legitimidade dos valores considerados indevidos pelo Ministério Público dizem respeito à fase de conhecimento, já acobertada pela coisa julgada, sendo incabível sua requisição na liquidação de sentença, diante da impossibilidade de rediscussão da matéria.
3. O contraditório e a ampla defesa permanecem assegurados pela possibilidade de apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e manifestação sobre eventual laudo pericial a ser elaborado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.